Tribunal: STF
Processo: HC 182328
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de armas (art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/2003). Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Inépcia da denúncia não configurada. Superveniência de sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Interceptação telefônica. Prorrogações. Fundamentação suficiente. Nulidades inexistentes. Ausência de demonstração do prejuízo. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Márcio João de Oliveira Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.346.390/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de armas (art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TÉCNICA PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia. Precedentes.
    2. A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto, sendo legítimo o uso da técnica de fundamentação per relationem. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante alega inépcia da denúncia ante a ausência de descrição individualizada da conduta do paciente. Sustenta nulidade das prorrogações das interceptações telefônicas. Requer, no mérito, a concessão da ordem “para afastar as ilegalidades apontadas, indevidamente chanceladas no âmbito do STJ, e declarar a nulidade da ação penal que resultou na condenação do ora Paciente”.
    Em 25.3.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
     No que concerne, por sua vez, ao pleito de anulação do processo penal de conhecimento, em razão da alegada inépcia da peça acusatória, observo a existência de óbice ao conhecimento da matéria nesta sede excepcional.
    Com efeito, a prolação da sentença penal condenatória implica prejuízo à análise da validade formal da denúncia, “por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação” (HC 116.561/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.8.2013). 
    No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que “a jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a prolação de sentença condenatória obsta o exame da inépcia na denúncia”.
    Desse modo, não assiste razão a impetrante, uma vez que o ato apontado como coator ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência desta Suprema Corte. Revela-se sedimentada a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Nesse sentido: HC 176.080/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; RHC 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020; HC 169.313-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; HC 168.981- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019; RHC 120.473/SP, de minha relatoria, Primeira Turma.
    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado na presente ação de habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    Não obstante, ainda que superados referidos óbices processuais, o que se afirma por mera concessão dialética, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos lançados no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região leva à conclusão de que inexiste o alegado vício formal da peça acusatória. 
    Consta do aludido julgado da Corte Regional Federal que “[c]omo pode ser observado, pela transcrição feita no relatório, constam da denúncia todos os requisitos pertinentes ao seu oferecimento. Com efeito, os réus foram devidamente qualificados, testemunhas foram arroladas, e os fatos narrados, embora concisamente, retratam o ocorrido, não havendo prejuízo ao exercício da ampla defesa. A denúncia traz precisamente a época em que foram cometidos tais fatos, bem como narra a forma de cometimento do delito, e a capitulação legal”. 
    Constata-se, dessa forma, que o acórdão emanado da Corte Regional, ao assentar a viabilidade da inicial acusatória, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que “não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte” (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, também não é o caso de acolhimento.
    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 
    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. No essencial, a decisão de quebra, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo a partir de remissão às manifestações da autoridade policial e do Ministério Público, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    De acordo com o Tribunal Regional, ‘(…) os pedidos de autorização e prorrogação das escutas telefônicas foram apresentados juntamente com relatórios do setor de inteligência da polícia federal, que demonstravam a necessidade de prosseguimento da apuração. A cada período de captação surgiam novos elementos, dando ensejo à necessidade de prosseguimento da monitoração, com pedidos de inclusão, prorrogação e até exclusão de alguns telefones interceptados da diligência. (…). Todas as decisões mencionadas, que autorizaram as prorrogações, embora sucintas, reportaram-se aos motivos expostos na primeira decisão, que deferiu o monitoramento, bem como aos pedidos de prorrogação e relatórios de inteligência que os acompanham, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, no que se chama fundamentação per relationem, não havendo, assim, a nulidade alegada’.
    Especificamente sobre as prorrogações, ‘vê-se que os fundamentos das prorrogações decorreram da gravidade dos fatos em investigação, atinentes ao tráfico internacional de armas, munições e drogas, e da sua imprescindibilidade para a colheita de novas informações acerca da atividade da complexa quadrilha, que contava com agente atuando de dentro da penitenciária’.
    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) o juízo de origem utilizou a técnica da fundamentação per relationem para fundamentar o decreto de interceptação telefônica, o que não destoa do entendimento prevalente no âmbito desta Corte. (…). Sob outra perspectiva, não há falar em nulidade pela prorrogação sucessiva da interceptação telefônica, porquanto pressuposta pelas instâncias ordinárias o modus operandi complexo dos crimes de tráfico de drogas e armas investigados, a envolver inclusive organização criminosa’.
    Nesse prisma, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, já que ’não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica’ (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/2017.
    Posto isso, o contexto estabilizado nas instâncias antecedentes contradiz as alegações de nulidade da prova suscitadas pela Defesa, as quais, além de genéricas - pois se voltam a questionar o conjunto das interceptações produzida na instrução processual-, não se apresentam comprovadas de plano. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. 
    Dai porque resulta inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Além disso, para o acolhimento das teses defensivas, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não restaram satisfeitas na presente impetração. 
    Nesse espectro, na linha do que preconizado no parecer ministerial, ‘[n]o caso, além de a defesa não ter demonstrado o prejuízo, inexiste ilegalidade a ser reconhecida no presente writ’.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora